Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-71.2017.8.26.0240
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – embargos à execução improcedentes – pretensão dos embargantes de rediscutir questões resolvidas no julgamento do apelo – impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000296-71.2017.8.26.0240/50000, da Comarca de Iepê, em que são embargantes
MAURILIO FERREIRA COUTINHO e OCLAIR BERNARDI COUTINHO, é
embargado BENEDITO PINTO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-71.2017.8.26.0240/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36.324
EDEC.No: 1000296-71.2017.8.26.0240/50000
COMARCA: IEPÊ
EMBTE.: MAURILIO FERREIRA COUTINHO e OCLAIR BERNARDI
COUTINHO
EMBDO.: BENEDITO PINTO DE LIMA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
embargos à execução
improcedentes pretensão dos embargantes de rediscutir questões
resolvidas no julgamento do apelo impossibilidade inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos
ao Acórdão de fls. 302/310 que, nos autos dos embargos à
execução, negou provimento ao apelo dos autores mantendo a
sentença de improcedência dos embargos.
2. Segundo os autores, ora embargantes, os
fatos narrados pelo embargado apresentam omissão intencional
que caracteriza litigância de má-fé. Afirmaram que o próprio
embargado admitiu que em set./14 foi celebrado o segundo e
último termo de aditivo ao contrato original, no qual ficou
convencionada a alteração apenas da primeira e quarta
cláusulas, mas “não trouxe aos autos maiores detalhes acerca
dessa inverídica relação negocial havida entre as partes ao
longo dos anos. Ao revés, andou longe de mencionar os fatos
relacionados à ação de execução, quando assim impõe a
legislação adjetiva civil” (fls. 3). Alegaram que o crédito
perseguido pelo embargado decorre da odiosa prática de
agiotagem, o que pode ser verificado mediante a análise da
evolução do débito nos contratos lastreados em milho e soja,
que foram renovados sucessivamente na medida em que se
pagavam juros onzenários, alterando-se apenas o valor e a
data de vencimento. E a cada renovação os juros eram
capitalizados em flagrante ofensa ao Decreto 22.626/33, o que
exige discussão acerca da origem do crédito em sede de
dilação probatória, inclusive com a juntada das declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-71.2017.8.26.0240/50000 -Voto no
3
de renda do embargado no período de 2012 a 2015, nas quais
conste a “disponibilidade de caixa para pagamento da compra
de soja objeto do último contrato” (fls. 5). Por fim,
pugnaram pela inversão probatória prevista no art. 3o da
Medida Provisória 2.172-32/01 ou, alternativamente, pela
possibilidade da produção de provas.
É o relatório.
3. Os embargos não podem ser acolhidos. Sob o
manto dos embargos de declaração, os embargantes pretendem
rediscutir as questões resolvidas no julgamento da apelação,
o que não é possível.
4. Conforme se verifica pela leitura do
Acórdão impugnado, restaram devidamente fundamentadas as
conclusões acerca da inocorrência de cerceamento de defesa e,
no mérito, do improvimento do apelo (fls. 305/310):
“A preliminar de nulidade do julgado por
cerceamento de defesa não prospera, tendo em vista
que os autos já estavam instruídos com os elementos
necessários à formação da convicção do juízo.
Ademais,
respeitado
o
convencimento
dos
embargantes, o prosseguimento do feito na fase de
instrução probatória dependeria de eles terem
esclarecido, de forma minimamente verossímil, como
se deu o negócio jurídico que ensejou a agiotagem
supostamente praticada pelo embargado, a fim de que
o magistrado pudesse ter condições de 'delimitar as
questões de fato sobre as quais recairá a atividade
probatória,
especificando
os
meios
de
prova
admitidos' (art. 357, II, do CPC). Não havendo tais
esclarecimentos, correto o julgamento do feito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-71.2017.8.26.0240/50000 -Voto no
4
estado.
No mérito, o recurso não comporta melhor
sorte. Considerando que a sentença combatida muito
bem apreendeu a questão, fica mantida por seus
próprios fundamentos consoante o art. 252 do
RI/TJSP (fls. 217/220):
'Desnecessária
a
produção
de
outras
provas (além da documental) para o julgamento do
pedido. Assim, considerando que, no caso, tais
documentos poderiam (e deveriam) ser acostados à
petição inicial ou à contestação (artigo 434 do
CPC), passo ao julgamento antecipado do mérito, com
fulcro no artigo 355, I, do mesmo Código.
Ademais, impertinente a produção de prova
oral, visto que os fatos em questão só por
documentos ou exame pericial podem ser provados
(artigo 443, inciso II, CPC).
No mérito, o pedido é improcedente.
Cumpre ressaltar, de início, que os
títulos que instruem a execução - contrato de
compra e venda para entrega futura de soja (fls.
48/50, datado de 22/06/2006; e aditivos de fls.
44/47, datado de 18/05/2011 e fls. 27/29, datado de
02/09/2014) e nota promissória a ele vinculada
(fls. 51) - representam dívida líquida, certa e
exigível, sendo irrelevante a propósito perquirir
se houve ou não novação da dívida para esse fim, e
constituem títulos executivos extrajudiciais, nos
termos do art. nos termos do art. 784, I e III,
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-71.2017.8.26.0240/50000 -Voto no
5
Isso porque expressamente previsto nos
pactos a quantidade certa e determinada de sacas
objeto do ajuste e o preço unitário, bem como o
valor global da transação.
Ademais,
consta
expressamente
a
possibilidade do comprador (no caso, o embargado)
receber o equivalente em espécie, por preço da saca
de soja a ser fixado na data prevista da entrega
(cláusula quarta do contrato original - fls. 48/50;
mantida nos aditivos fls. 27/29 e 44/47).
Assim,
o
devedor,
no
momento
da
assinatura dos pactos, teve prévio conhecimento da
possível conversão da obrigação de entrega de grãos
para quantia certa.
Ademais,
houve
emissão
de
nota
promissória vinculada ao contrato (fls. 51), em que
o principal da dívida é definido em quantia fixa e
os
acréscimos
são
apurados
mediante
simples
cálculos aritméticos.
A
prova
produzida
não
demonstra
a
existência de contratação de mútuo, nem a prática
de agiotagem, nem indica a verossimilhança da
alegação de sua ocorrência.
Em embargos à execução em que demonstrada
a possibilidade de a causa subjacente à emissão do
título ter sido agiotagem, o Superior Tribunal de
Justiça admite a inversão do ônus da prova em favor
do embargante.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-71.2017.8.26.0240/50000 -Voto no
6
Na
espécie,
porém,
não
incide
tal
inversão, uma vez que os embargantes não produziram
nenhum elemento de convicção apto a demonstrar,
ainda que de forma indiciária, a verossimilhança de
suas alegações, o que só então, autorizaria a
alteração da distribuição do ônus probatório.
Na
verdade,
constata-se
que
os
embargantes são, de fato, produtores rurais.
Ademais, o título que embasa a execução
não foi o único contrato de compra para entrega
futura de soja firmado entre as partes, como se
observa dos documentos juntados aos autos as fls.
30/32 (data de 09/12/2004, nota promissória a ele
vinculada as fls. 33); fls. 34/35 (10/05/2005, nota
promissória as fls.; 36); fls. 37/39 (11/06/2004,
nota
promissória
as
fls.
40),
fls.
41/42
(15/09/2005; nota promissória as fls. 43) e fls.
52/53 (27/04/2004, nota promissória as fls. 54).
Em outras palavras, os embargantes, em
verdade, não conseguiram demonstrar os alegados
fatos constitutivos, em tese, de seu direito
afirmado em juízo.
Além disso, a alegada cobrança de juros
extorsivos sequer mereceu demonstração.
De resto, o título é formalmente hígido e
não existe nenhuma demonstração de que o débito
inscrito na cártula já tenha sido quitado.
Presume-se o não recebimento do quantum
debeatur, não havendo adminículo probatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-71.2017.8.26.0240/50000 -Voto no
7
eventual quitação.
Os embargantes não se desincumbiram do
ônus da prova quanto à presença de fato contraposto
ao direito da parte exequente, mormente pela
ausência
de
correlação
entre
os
aventados
pagamentos com a dívida sub judice.
Insta consignar que a prova de quitação
se faz mediante recibo escrito, no qual deve
constar o montante, a natureza da dívida quitada, o
nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento e a
assinatura do credor ou de seu representante, não
se prestando a tal fim o documento de fls. 59.
Via de consequência, ausente comprovação
de qualquer vício a macular a validade dos títulos
executivos, a improcedência se impõe.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do
CPC.'
Diante
desse
quadro,
nada
há
para
reformar na sentença combatida.”
5. Assim, resta evidente que não há qualquer
vício a sanar, tanto que os embargantes não apontaram uma
única omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a
reproduzir as teses defendidas desde o início da ação, o que
todavia não se admite nesta sede de embargos de declaração.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-71.2017.8.26.0240/50000 -Voto no
8
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js